Tribunal: TJMT
Processo: 0001003-40.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001003-40.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER JOSE DA COSTA - CPF: 051.733.211-64 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER JOSE DA COSTA - CPF: 051.733.211-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA –
MERA POSSIBILIDADE E PRESUNÇÃO – APLICAÇÃO DO AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

Inexistindo provas judicializadas que apontem, inequivocamente, a autoria delitiva dos fatos criminosos narrados na exordial acusatória, impõe-se manter a decisão absolutória, com fundamento no axioma jurídico
in dubio pro reo
, sendo descabida e temerária a condenação com base em presunções e probabilidades apresentadas pelo órgão acusador.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal
interposta a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a r. sentença anexada sob o Id 62705974, em que se julgou improcedentes os pedidos da denúncia e se absolveu
Wagner José da Costa
,
do crime capitulado no
art. 171,
caput
, do CP
.

Em razões (Id 62705978), o MP requer a
condenação
, porque, segundo seu entendimento, há nos autos
provas suficientes
apontando o envolvimento do apelado no crime de estelionato, tal como narrado na exordial.

Nas contrarrazões, a Defesa pugna o
desprovimento
ao apelo, com a manutenção da sentença (Id 62705980); igualmente, a d. PGJ, em parecer sob Id 68428464,
conforme sumário que segue em transcrição livre
(Id
65133952)
:

Sumário: Apelação criminal – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação do réu nas penas do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal. – Alegações improcedentes – Para a configuração do ilícito de estelionato, exige -se a obtenção de vantagem ilícita, a utilização de artifícios, ardil ou outro meio fraudulento, e o induzimento ou manutenção da vítima em erro - Ausência de provas quanto à autoria, caso em que se impõe a absolvição do apelante – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021